Tribunal: STF
Processo: RE 71930
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
NOME COMERCIAL. DENOMINAÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL CONSTITUIDA,
EXCLUSIVAMENTE, DE PALAVRA DE USO COMUM - FOTOTECNICA - DESIGNATIVA
DE ESPÉCIE DE ATIVIDADE, NO GENERO DA ARTE FOTOGRÁFICA, SEGUIDA,
APENAS, DE ABREVIATURA REFERENTE AO TIPO DE SOCIEDADE. MERA
INTERPRETAÇÃO DA LEI, A VISTA DE PONDERAÇÃO DO FATO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA QUE AFASTA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.